Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005018-28.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE (s): LAURIDES MADALENA DOS SANTOS GARCIA
RECORRIDO (s): MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. ACORDO NA ADPF 1236/STF. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 e no Enunciado 75 do FONAJE, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis da executada. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização de diligências constritivas, como SISBAJUD e RENAJUD, bem como defende que o acordo celebrado na ADPF 1236/STF não extingue a condenação por danos morais transitada em julgado, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença sem o prévio esgotamento das diligências de localização de bens da executada; (ii) estabelecer se o acordo firmado na ADPF 1236/STF extingue a obrigação decorrente de condenação por danos morais imposta à associação ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige a efetiva demonstração da inexistência de bens penhoráveis, não sendo suficiente a mera presunção de insolvência baseada em notícias de fraude ou em resultados negativos obtidos em outros processos.
O juízo deve esgotar as medidas executivas disponíveis e compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais antes de extinguir a execução, inclusive mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e demais ferramentas de pesquisa patrimonial.
A ausência de realização de qualquer diligência constritiva no feito específico configura extinção prematura da execução, em violação ao princípio da efetividade da jurisdição e ao direito de defesa da parte exequente.
O acordo homologado na ADPF 1236/STF possui objeto restrito à devolução administrativa de descontos indevidos realizados em benefícios previdenciários pelo INSS/União, não alcançando a condenação judicial por danos morais imposta à associação responsável pelos descontos fraudulentos.
O dano moral decorre da conduta ilícita praticada pela executada e subsiste independentemente da restituição administrativa dos valores descontados, permanecendo exigível o cumprimento da condenação transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente é admissível após o esgotamento das diligências executivas disponíveis e compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais.
A ausência de realização de pesquisas patrimoniais por sistemas como SISBAJUD e RENAJUD caracteriza extinção prematura da execução e cerceamento de defesa.
O acordo homologado na ADPF 1236/STF não extingue nem substitui a condenação por danos morais imposta à associação responsável pelos descontos indevidos em benefício previdenciário.
A restituição administrativa de valores descontados indevidamente não afasta a exigibilidade da indenização por danos morais reconhecida judicialmente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 53, § 4o, e 55; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1013096-14.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 23/04/2026, DJe 28/04/2026; TJMT, RI no 1025247-35.2023.8.11.0015, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02/10/2025, DJe 02/10/2025; TJMG, Apelação Cível no 5007255-96.2025.8.13.0134, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, j. 03/12/2025, DJe 04/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005018-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURIDES MADALENA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 006.569.821-52 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 43.012.440/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026